Tribunal: STF
Processo: ADI 1020
Classe: ADI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-10-19
Data de publicação: 1995-10-19

Ementa:
E  M E  N T  A: AÇÃO  DIRETA DE  INCONSTITUCIONALIDADE - LEI
ORGÂNICA  DO DISTRITO FEDERAL  - OUTORGA  DE PRERROGATIVAS DE CARÁTER
PROCESSUAL  PENAL AO  GOVERNADOR DO  DISTRITO  FEDERAL -  IMUNIDADE A
PRISÃO  CAUTELAR E A QUALQUER  PROCESSO PENAL POR DELITOS ESTRANHOS A
FUNÇÃO  GOVERNAMENTAL  -  INADMISSIBILIDADE  -  OFENSA  AO  PRINCÍPIO
REPUBLICANO  -  USURPAÇÃO  DE  COMPETÊNCIA  LEGISLATIVA  DA  UNIÃO  -
PRERROGATIVAS  INERENTES AO PRESIDENTE DA REPUBLICA ENQUANTO CHEFE DE
ESTADO (CF/88, ART. 86, PAR. 3. E 4.) - AÇÃO DIRETA PROCEDENTE.
         PRINCÍPIO REPUBLICANO E RESPONSABILIDADE DOS GOVERNANTES.
         -  A responsabilidade  dos governantes  tipifica-se como uma
das  pedras  angulares  essenciais  a  configuração  mesma  da  ideia
republicana.  A consagração do princípio da responsabilidade do Chefe
do  Poder Executivo, além de  refletir uma conquista basica do regime
democratico,  constitui consequencia  necessaria da forma republicana
de governo adotada pela Constituição Federal.
         O  princípio republicano exprime,  a partir da ideia central
que  lhe e subjacente, o dogma  de que todos os agentes publicos - os
Governadores  de Estado  e do  Distrito Federal,  em particular - são
igualmente responsaveis perante a lei.
         RESPONSABILIDADE PENAL DO GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL.
         -  O  Governador  do  Distrito   Federal  -  que  dispõe  de
prerrogativa  de foro ratione  muneris perante o Superior Tribunal de
Justiça  (CF, art. 105, I, a) - esta permanentemente sujeito, uma vez
obtida  a necessaria  licenca  da respectiva  Câmara  Legislativa (RE
153.968-BA,  Rel.  Min.  ILMAR   GALVAO;  RE  159.230-PB,  Rel.  Min.
SEPÚLVEDA  PERTENCE), a  processo  penal condenatório,  ainda  que as
infrações  penais a  ele imputadas  sejam estranhas  ao exercício das
funções governamentais.
         -  A imunidade do Chefe  de Estado a persecução penal deriva
de  cláusula  constitucional  exorbitante  do  direito  comum  e, por
traduzir  consequencia derrogatória do postulado republicano, só pode
ser  outorgada pela  propria  Constituição Federal.  Precedentes: RTJ
144/136,  Rel. Min. SEPÚLVEDA  PERTENCE; RTJ 146/467, Rel. Min. CELSO
DE MELLO. Analise do direito comparado e da Carta Politica brasileira
de 1937.
         IMUNIDADE  A PRISÃO CAUTELAR - PRERROGATIVA DO PRESIDENTE DA
REPUBLICA  - IMPOSSIBILIDADE DE  SUA EXTENSAO,  MEDIANTE NORMA DA LEI
ORGÂNICA, AO GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL.
         -  O Distrito Federal,  ainda que em  norma constante de sua
propria  Lei Orgânica,  não dispõe  de  competência para  outorgar ao
Governador  a prerrogativa  extraordinária da  imunidade a  prisão em
flagrante,  a  prisão  preventiva  e  a  prisão  temporaria,  pois  a
disciplinação  dessas modalidades de  prisão cautelar submete-se, com
exclusividade,  ao poder  normativo da  União Federal,  por efeito de
expressa reserva constitucional de competência definida pela Carta da
Republica.
         -  A norma constante  da Lei Orgânica  do Distrito Federal -
que  impede a  prisão do  Governador do  DF  antes  de sua condenação
penal  definitiva   -  não  se   reveste  de   validade  jurídica  e,
consequentemente,  não  pode  subsistir   em  face  de  sua  evidente
incompatibilidade com o texto da Constituição Federal.
         PRERROGATIVAS  INERENTES AO PRESIDENTE DA REPUBLICA ENQUANTO
CHEFE DE ESTADO.
         -  O Distrito Federal não pode reproduzir em sua propria Lei
Orgânica  - não obstante  a qualificação desse diploma normativo como
estatuto  de natureza constitucional (ADIn 980-DF, Rel. Min. CELSO DE
MELLO)  - o conteudo material  dos preceitos inscritos no art. 86,
3o  e 4o, da Carta Federal, pois as prerrogativas contempladas nesses
preceitos  da Lei Fundamental, por serem unicamente compativeis com a
condição  institucional de Chefe de Estado, são apenas extensiveis ao
Presidente  da Republica. Precedente:  ADIn 978-PB, Rel. p/ o acórdão
Min. CELSO DE MELLO.